Tribunal: TJSP
Processo: 1028524-06.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em total conformidade com o entendimento em questão e com o Tema n. 810/STF. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028524-06.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ENIO
MARCHEZINI JUNIOR, FERNANDES PICHININE, JOSE DOS SANTOS, FLORICO
CEZAR DE OLIVEIRA, ANTONIO LOURENÇO NOGUEIRA, MARIA FREIRES DE
ARAÚJO NOVAES, AUGUSTA GUAZELLI e MARIA APARECIDA GINI DA SILVA,
é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de readequação,
mantiveram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-06.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n. 37462
Autos de processo 1028524-06.2015.8.26.0053
Recorrente: Enio Marchezini Junior e outros
Recorrido: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO

REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART.
1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o
art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em total
conformidade com o entendimento em questão e com o Tema n.
810/STF. Manutenção do julgado.
Vistos;
A FESP interpôs Recursos Nobres em face do v.
acórdão de fls. 235/244 (e fls. 279/284, em complementação), por
meio do qual a C. Turma Julgadora, por votação unânime, com
relação aos consectários legais, assim decidiu: “(...) Aplicar-se-á,
portanto, a disciplina dos juros moratórios contida no art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação atribuída pela Lei federal n.o 11.960/09 (a partir de
sua vigência), e, em relação à correção monetária, o entendimento exarado
pelo C. Superior Tribunal de justiça, no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR,
acima transcrito, notadamente o disposto nos itens 19 e 20 da ementa, ou
seja, adotar-se-á o IPCA como índice para o cálculo de todo o período da
dívida, já que este é o índice que melhor reflete a inflação acumulada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-06.2015.8.26.0053 -Voto no
3
período, como afirmado no julgamento do referido recurso especial.” (vide fl.
243).
O Exmo. Senhor Des. Presidente da Seção de
Direito Público (fls. 291/294), considerando o julgamento do
mérito do REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ, DJe
30.10.2019, determinou a reapreciação da questão pelo colegiado,
nos termos do art. 1040, II, do CPC.
Após
serem
devidamente
intimadas
(fls.
294/296), as partes não se opuseram à forma virtual de
julgamento, tacitamente.
É o relatório. Passo ao voto.
Não é o caso de se exercer o juízo de retratação
nos moldes previstos no atual art. 1.040, inciso II do Código de
Processo Civil.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal acabou por
consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no 810), o
entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-06.2015.8.26.0053 -Voto no
4
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-06.2015.8.26.0053 -Voto no
5
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
(STF, Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj.
20.09.2017, publ. 25.09.2017)
Como o v. acórdão encontra-se em conformidade
com o julgamento definitivo do mérito do 870.947/SE, não há o
que se readequado no presente caso. Vide excerto do julgado
colegiado: “Aplicar-se-á, portanto, a disciplina dos juros moratórios contida
no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei federal n.o
11.960/09 (a partir de sua vigência), e, em relação à correção monetária, o
entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de justiça, no Recurso
Especial n.o 1.270.439/PR, acima transcrito, notadamente o disposto nos itens
19 e 20 da ementa, ou seja, adotar-se-á o IPCA como índice para o cálculo de
todo o período da dívida, já que este é o índice que melhor reflete a inflação
acumulada no período, como afirmado no julgamento do referido recurso
especial.”.
Da mesma forma, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral
(Tema no 905), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (...)
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-06.2015.8.26.0053 -Voto no
6
jurídico-tributária.”3. E como o v. acórdão se encontra em
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.492.221/PR, não deve ser readequado, pois em exata
harmonia com o delineado no item 3.1.1 do referido
julgado: “Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judicias referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
3Tema n. 905 do STJ: aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028524-06.2015.8.26.0053 -Voto no
7
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040 do
Código de Processo Civil, voto no sentido da manutenção do
julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR